Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728907-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: F. D. M. C. P. IMPETRANTE: D. J. S. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO O paciente foi denunciado pelo crime do art. 147-A, § 1o, II, do CP – perseguição contra mulher (ID 74061614). Sustenta o impetrante a existência de litispendência - os fatos imputados ao paciente são objeto de outra ação penal envolvendo as mesmas partes. Aduz que, “embora as datas dos fatos sejam distintas, há uma continuidade delitiva evidente, com o segundo processo tratando de condutas que parecem ser desdobramentos ou reincidências da perseguição denunciada” (ID 74059608, p. 9). Pede, em liminar, seja rejeitada a denúncia, em razão da litispendência. Pretende o impetrante o trancamento da ação penal, que, pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. O paciente – narra a denúncia -, entre 12 e 14.12.23, perseguiu a vítima, sua ex-companheira - enviou e-mail, mensagens escritas e em áudio à vítima e à irmã dela, ameaçando a integridade psicológica e perturbando a privacidade e a liberdade da ofendida (ID 74061610, p. 81/83). Há prova da materialidade e indícios de que o paciente é o autor, tanto que a denúncia foi recebida. A outra ação penal em que o paciente é réu tem como objeto fatos ocorridos entre agosto de 2022 a 3.11.23, tratando-se, pois, de situações distintas daquelas narradas na ação penal que se pretende seja trancada (ID 74061614, p. 2/4). Além disso, quanto aos fatos objeto da primeira ação, a ocorrência foi registrada na delegacia em 10.11.23 (ID 74061616, p. 1). Já o crime de perseguição narrado na segunda ação penal foi registrado na delegacia em 14.12.23 (ID 74061610, p. 6). Embora semelhantes as condutas do paciente, as ações penais tratam de fatos distintos, com marcos temporais e registros de ocorrência diversos, o que afasta a tese de litispendência. Ademais, saber se há continuidade delitiva entre os fatos narrados na nova denúncia e os apurados na ação penal anterior exige exame aprofundado das provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Recomendável, pois, seguir com a instrução criminal para apurar e elucidar as circunstâncias do crime. E não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do crime são suficientes para seu prosseguimento. Não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES